Tribunal: TJDFT
Processo: 0722970-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO CORRENTISTA. CADASTRO. FOTOGRAFIA DIVERGENTE. FRAUDE. RECONHECIMENTO. DÉBITOS. IMPUTAÇÃO AO AFETADO. COBRANÇA. DECOTE DE PRESTAÇÕES NOS PROVENTOS AUFERIDOS PELO CONSUMIDOR LESADO. ATO ILÍCITO. CARACTERIZAÇÃO (CC, ART. 186 E 927). RELAÇÃO JURÍDICA. DESQUALIFICAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO, À GUISA DE COMPOSIÇÃO DE DANO MATERIAL. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, orientada pela teoria do risco da atividade, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

2. Emergindo incontrastável a subsistência da contratação de empréstimos derivados de fraude, o banco que protagonizara a falha é responsável pelo havido, e, resistindo em assimilar a fraude, culminando com o endereçamento de cobranças desprovidas de causa subjacente ao consumidor, deve ser compelido a repetir o indevidamente exigido e solvido, contudo sob a forma simples, pois o havido, se se qualifica como fortuito interno, não infirmando a responsabilidade do fornecedor, torna escusável as cobranças realizadas, inviabilizando que seja assegurada a repetição dobrada do indevidamente cobrado e vertido (CDC, art. 42, parágrafo único).

3. Aferida a ilegitimidade da entabulação de contratos de mútuo por terem emergido de fraude, e sua consequente nulidade, deve o consumidor afetado pela falha ser compensado, além da composição dos danos materiais que sofrera, pelos efeitos extrapatrimoniais que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e o decote de indébitos de seus proventos vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-o, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade da ofendida, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado..

5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser preservado o importe arbitrado quando consoante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.